Tribunal: TJDFT
Processo: 0717351-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717351-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO BATISTA ZARDINI JUNIOR AGRAVADO: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO BATISTA ZARDINI JUNIOR contra o despacho de ID 124023280 – autos de origem, proferido em sede de cumprimento de sentença iniciado em desfavor de INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), nos seguintes termos: Haja vista que a penhora dos créditos de ID 113650404 e ID 113650403 foi realizada no curso da recuperação judicial da empresa devedora, expeça-se ofício à 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, feito no 5422037-90.2017.8.09.0051, a fim de que o juízo recuperacional informe se o valor penhorado deverá ser transferido para conta vinculada ao mencionado processo ou se deverá ser expedido, em favor da executada, alvará para levantamento do montante. A fim de instruir o referenciado ofício, remeta-se, conjuntamente, cópia da decisão de ID 93247169 e dos documentos de ID 113650406 a ID 113650403. Sem prejuízo, intime-se a parte executada, para que, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos documento hábil a demonstrar que o crédito perseguido nesta sede foi habilitado no processo de recuperação judicial, haja vista que a manifestação de ID 122803777 não se mostra suficiente para cumprimento da determinação de ID 120826533. Após, tornem os autos conclusos. Em suas razões recursais (ID 35766407), o agravante afirma que, desde 26/01/2022, aguarda análise de sua petição de ID 113759372. Defende que a decisão agravada não poderia ser prolatada antes da apreciação dos pleitos, sob pena de serem constituídas situações de fato que podem prejudicar a regular tramitação do feito, bem como contrariar as normas processuais, além da lógica e do bom senso. Entende ser necessária a cassação da decisão, ante a ausência de análise dos pedidos formulados anteriormente. Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo que seja preservado o resultado útil de seu julgamento. Requer o conhecimento e provimento de seu recurso para que, liminarmente, seja impedida a liberação dos valores bloqueados e, no mérito, cassada a decisão agravada. Preparo comprovado (ID 35766408 e ID 35768309). É o relatório. DECIDO. Em que pesem as razões expendidas pelo agravante, o presente recurso não merece ser conhecido. Isso porque o ato judicial impugnado constitui mero despacho ordinatório, sem qualquer carga decisória, pois direcionado a obter informações do Juízo da Comarca de Goiânia/GO, bem como à concessão de nova oportunidade de juntada, pela parte executada/agravada, de documento hábil a demonstrar que o crédito perseguido no cumprimento de sentença foi habilitado no processo de recuperação judicial. Oportuno realçar que, caso não atendida a determinação judicial ou atendida de forma insatisfatória, será proferida decisão judicial, oportunidade em que as partes poderão, caso queiram, se insurgir por intermédio de novo recurso. Sobre o tema, mutatis mutandis, confira-se o julgado a seguir ementado: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. NÃO RECORRÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A simples determinação de juntada de documento para instrução da petição inicial não possui conteúdo decisório. 2. A autorização para a interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC, nos termos preconizados pela orientação jurisprudencial do REsp 1704520 é a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, circunstância inexistente no caso em apreço. 3. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1339899, 07025190320218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora